Tribunal: TJDFT
Processo: 0723559-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723559-12.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALENTINA E GIOVANNA COMERCIO E ACESSORIOS EIRELI, AGEU ASSIS PEREIRA AGRAVADO: CARLOS DE FATIMA SILVA D E C I S Ã O O art. 3o, § 2o, do CPC, estabelece que o Estado promoverá sempre que possível, a solução consensual de conflitos, de modo que a conciliação e a mediação deverão ser estimuladas por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial, primando assim pela ênfase na solução consensual de conflitos. A solução extrajudicial sempre se mostra válida, trazendo segurança e celeridade, evitando o desgaste das partes envolvidas e os custos do processo judicial. Na origem, observa-se que fora marcada audiência de conciliação a ser realizada no dia 20/02/2020, na CEJUSCTAG, nos termos da certidão de ID 49187396 (processo de origem). Desta forma, suspendo a tramitação do presente recurso até a data da realização da referida audiência conciliatória. Após, intimem-se as partes para que requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2020 17:37:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador